Tribunal: STF
Processo: Pet 4080
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-11
Data de publicação: 2008-02-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de Declaração em Agravo Regimental. 2. Ausência
   de omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão embargado. 3.
   Rediscussão da matéria com o intuito de obter efeitos
   infringentes. Hipótese não prevista no art. 535 do CPC. 4.
   Embargos de declaração rejeitados.